Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DESPACHO Este processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, em razão da distribuição prévia da apelação que originou o cumprimento de sentença. Despachadas as medidas urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência o Desembargador Sérgio Rocha. Ante o exposto, determino a Secretaria que redistribua o processo ao em Relator prevento, procedendo-se a devida compensação, se for o caso. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0304